Tribunal: TJDFT
Processo: 0709961-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709961-15.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: MARINA ANDRADE RAPOSO DECISÃO QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 187424474, autos originários) proferida na ação cominatória movida por MARINA ANDRADE RAPOSO, que deferiu tutela provisória de urgência, in vebis: “Primeiramente, defiro à parte autora os benefícios da gratuidade judiciária. Anote-se. Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela provisória antecipada de urgência, com o fim de restabelecer plano de saúde unilateralmente cancelado. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A Lei 9.656/98 não veda a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde em caso de inadimplência, mas prevê os requisitos necessários para tanto, art. 13, II, sendo eles: a) não pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato; b) que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência. . Assim, figura-se ilegal a rescisão unilateral do contrato sem a notificação prévia e correta do beneficiário, o que é o caso da presente lide, devendo ser restabelecidas todas as coberturas contratadas pela parte requerente. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar que as rés, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas restabeleçam o plano de saúde da parte autora, mediante o pagamento do prêmio mensal, até a resolução da lide, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo de ulterior majoração. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Citem-se as rés a apresentarem contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Frustrada a diligência de citação da parte ré, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. Publique-se. Intime-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da leitura da petição recursal, a agravante-ré alega genericamente que não estavam presentes os requisitos do art. 300, caput, do CPC para a concessão da tutela provisória de urgência, assim como que o prazo fixado na r. decisão para o cumprimento da obrigação é exíguo e que a multa cominatória é excessiva. A agravada-autora alegou na petição inicial da ação cominatória originária que seu plano de saúde foi rescindido ilegalmente por inadimplemento pela parte ré, “mesmo sabendo de um tratamento em curso, mesmo sabendo que não disponibilizou o boleto pelo app como informando, mesmo tendo sido pago após a recomendação do corretor e, por fim, mesmo sem observar os requisitos exigidos pela ANS” (id. 186764666, pág. 5). A r. decisão agravada determinou o restabelecimento do plano de saúde da agravada-autora, mediante o pagamento do prêmio mensal. Portanto, não há perigo iminente de dano, pois, para a reativação do plano, haverá a respectiva contraprestação. Quanto ao prazo de 48 horas, não é exíguo, observado que a obrigação é de restabelecimento do plano, o que se faz, via de regra, por sistema informatizado. Em relação à multa arbitrada, em R$ 1.000,00 (mil reais) limitada a R$ 20.000,00, não se revela excessiva e cumpre sua finalidade inibitória. Em conclusão, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-autora para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 17 de março de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora